Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-34.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Segurada que exercia a função de trabalhadora rural, com mais de 53 anos de idade, portadora de deficiência em seu ombro direito e aposentada há mais de 20 anos – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-doença" – Apelo da obreira e reexame necessário considerado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Segurada que exercia a função de trabalhadora rural, com mais de 53 anos de idade, portadora de deficiência em seu ombro direito e aposentada há mais de 20 anos – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-doença" – Apelo da obreira e reexame necessário considerado interposto – Caso de restauração da aposentadoria a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação administrativa, descontados os valores pagos a título das "mensalidades de recuperação" e da tutela de urgência outorgada para a implantação do "auxílio-doença" – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Juros de mora contados, no caso, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo da autora integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a implantação do "auxílio-doença", cessado, se for o caso, o seu pagamento, e concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da "aposentadoria por invalidez" na sua integralidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-34.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante
VALDEREIS PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
integral provimento ao recurso da autora, provido, em parte, o outro
recurso, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a
implantação do "auxílio-doença", cessado, se for o caso, o seu pagamento,
e concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da
"aposentadoria por invalidez" na sua integralidade, servindo a cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.946
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 Ibitinga.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Valdereis Pereira da Silva (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Clariston Resende .
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Restabelecimento
de “aposentadoria por invalidez”
Admissibilidade
Caso
especial Segurada que exercia a função de trabalhadora rural,
com mais de 53 anos de idade, portadora de deficiência em seu
ombro direito e aposentada há mais de 20 anos Ação julgada
procedente para concessão de “auxílio-doença” Apelo da obreira
e reexame necessário considerado interposto Caso de restauração
da aposentadoria a partir do dia seguinte ao da sua indevida
cessação administrativa, descontados os valores pagos a título das
“mensalidades de recuperação” e da tutela de urgência outorgada
para a implantação do “auxílio-doença” Honorários advocatícios
Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC Juros de mora
contados, no caso, mês a mês, decrescentemente, correspondentes
ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei
no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo da autora integralmente
provido, provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
3
urgência anteriormente deferida para a implantação do “auxílio-
doença”, cessado, se for o caso, o seu pagamento, e concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da
“aposentadoria por invalidez” na sua integralidade.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Valdereis Pereira da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que gozou “auxílio-doença” acidentário no período de 10/09/1998 a
01/06/2005, quando foi convertido em “aposentadoria por invalidez” cadastrada
sob o número 515.829.297-0, sendo posteriormente foi convocada pela autarquia
para perícia de revisão, oportunidade em que foi dada alta médica (21.09.2019)
em função de parecer contrário, razão pela qual o benefício foi mantido pelo
prazo de recuperação de 18 meses, porém continua impossibilitada para o
trabalho, postulando, em virtude disso, o restabelecimento da “aposentadoria por
invalidez” ou a concessão do “auxilio-doença” ou “auxílio-acidente” (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 72/74, cujo relatório se adota, proferida
em 30 de julho 2019, julgou procedente a ação, para conceder à parte autora o
“auxílio-doença” a partir da data de início da incapacidade atestada pela perícia
médica, 02/02/2019 (fl. 49), em valor nunca inferior a um salário mínimo (art. 33,
Lei no 8.213/91), nos termos do 59 e ss., da Lei Especial acima citada, devendo o
Instituto - réu arcar com os valores em atraso de uma só vez, conforme o salário
vigente ao tempo da liquidação, mais juros moratórios contados da citação, sobre
as prestações vencidas incidirá correção monetária, nos termos da Lei n° 6.899,
de 08.04.1981 (Súmula n° 148, do Superior Tribunal de Justiça), e legislação
superveniente, a partir de cada vencimento (Súmula n° 8, do Tribunal Regional
Federal da Terceira Região), sobre esses valores incidirão juros de mora à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, por força do art. 1.062, do
Código Civil anterior e art. 219 do Código de Processo Civil, a partir do novo
Código Civil, serão devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
4
termos do art. 406 deste último diploma, e do art. 161,§1°, do Código Tributário
Nacional e, após, a Lei no 11.960, de 29.06.2009, deve ser utilizada a taxa
aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5°, que deu
nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97. (STJ SEXTA TURMA, REsp
1099134/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
08/22/2011, DJe 21/11/2011), mais a verba honorária de 10% das parcelas
vencidas até aquela data, já devidamente atualizada, observando-se o disposto
pela Súmula no 111, do Col. STJ, concedida a tutela antecipada para a
imediata implantação do benefício, sem anotação de reexame necessário.
Apela a autora em busca da modificação do julgado,
requerendo o restabelecimento da “aposentadoria por invalidez” desde sua
cessação, levando-se em consideração suas condições pessoais e sociais, eis
que é pessoa simples, de baixa escolaridade, e que exercia atividade de
trabalhadora rural, além de gozar do benefício por incapacidade por 20 anos
ininterruptos em razão das lesões no ombro direito provocadas por queda em seu
ambiente de trabalho (fls. 84/97), sem resposta, conforme certidão de fls 105.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo à análise de seu
mérito, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos termos
do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de ação em que a segurada
pretende o restabelecimento da “aposentadoria por invalidez” acidentária que lhe
foi deferida a partir de 02.06.2005 em virtude das sequelas que sofreu em
acidente de trabalho e cessada em 21.09.2019 após não ter sido constatada a
persistência da invalidez em perícia médica revisional administrativa realizada
pelo INSS, recebendo mensalidades de recuperação por 18 meses (fls. 16), além
de requerer, subsidiariamente, a concessão do “auxílio-doença” ou do “auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
5
acidente”.
Elaborada a perícia médica para a averiguação do quadro
clínico da autora, o perito de confiança do juízo, depois de traçar o histórico do
caso, proceder ao exame físico geral e especial e verificar os documentos
médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no laudo de fls. 48/51 que a
obreira apresenta “incapacidade total e temporária por 30 dias .”
Já em resposta aos quesitos formulados no processo, o expert
afirmou que a obreira exerce a atividade de trabalhadora rural e está acometida
de Bursite do ombro direito CID: M 75.5, doença cujo diagnóstico está
fundamentado em critérios técnicos “ultrassom do ombro direito” anexo ao
processo e exame físico e que compromete a capacidade laboral de forma total e
temporária, havendo provável cura e restrição do movimento do membro atingido.
Num primeiro olhar, a interpretação literal do teor do laudo
pericial ensejaria realmente o deferimento do “auxílio-doença” à segurada.
Contudo, conforme se infere dos elementos existentes nos
autos, não há como se negar que a obreira não se encontra em boas condições
para retornar ao trabalho, eis que exercia a função de trabalhadora rural e está
aposentada há mais de 20 anos, não se podendo esquecer o fato de que, diante
da atual conjuntura sócio-econômica do país, em que falta emprego às pessoas
que se encontram até mesmo livre de limitações físicas, não se pode crer que ela
encontrará colocação com a lesão e as restrições apontadas no estudo técnico.
Este entendimento, aliás, vem estampado nos julgados abaixo
colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
6
“A ação dos juizes e tribunais, na aplicação das leis, é
norteada por princípios e regras, sendo que, para obter a
justa aplicação da norma, é necessário que o juiz passe a
investigar o significado intrínseco delas, isto é, não se limite
à pura letra, mas consiga captar seu próprio sentido e seu
espírito. Deve advertir-se, como esclarece GIORGIO DEL
VECCHIO, que o verdadeiro significado da norma é,
amiúde, superior à intenção dos legisladores que a
formularam. Quando o legislador estabelece uma norma,
não é possível prever todas as aplicações que a mesma
poderá ter. Sem dúvida o juiz, ao interpretar a lei não pode
tomar liberdades inadmissíveis com ela. Mas, de outro lado,
não deverá quedar-se surdo às exigências do real e da vida.
O direito é essencialmente uma coisa viva, pois ele está
destinado a reger os homens, isto é, seres que se
movimentam, pensam, agem, mudam e se modificam. O fim
da lei não é a cristalização ou imobilização da vida, e, sim,
manter contato íntimo com esta, segui-la em sua evolução e
adaptar-se a ela. Daí resulta que o direito é destinado a um
fim social, de que deve o juiz participar ao interpretar as
normas legais, sem se aterrar ao texto, às palavras, mas
tendo, principalmente, de analisar as necessidades sociais,
como ainda as exigências da Justiça e da equidade que elas
visam disciplinar, ou seja, em outras palavras, tal
interpretação das leis, não deve ser puramente formal, mas
sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil, devendo
ser observado o princípio inserto no artigo 5.° da Lei de
Introdução
ao
Código
Civil.”
(Apelação
Cível
n.o137.511-5/5-00, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA).
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide
não só pelo que é correto, mas também pelo que é justo,
podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC ("na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum"). Nunca será demais
lembrar, ainda, que "judex est peritus peritorum", consoante
afirmado, aliás, no artigo 436 do Código de Processo Civil, de
forma que cabe ao Magistrado avaliar as conclusões periciais e
o conteúdo das provas, observadas as peculiaridades de cada
caso concreto, para que possa bem decidir a questão que lhe é
apresentada, conferindo a cada um o que lhe é devido; em
termos bem claros: cabe ao Magistrado, precipuamente, fazer
justiça.
Nunca se olvide, outrossim, que as particularidades da
matéria acidentária recomendam, por vezes, um certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico científico
próprios de outras modalidades de processo, tanto que vige a
máxima inteiramente aceita em nossos pretórios de que "in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
7
dúbio pro misero.” (Apelação Cível n.o 733.244-00/2 Rel.
Regina Zaquía Capistrano da Silva).
Em idêntica linha são os arestos recentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO
SEGURADO. VALORAÇÃO DA PROVA COLHIDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "A concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei no
8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha
concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
REsp
1338869/DF,
Relator
Ministro
CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2012).
II. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, que o recorrido
faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, a mudança
de entendimento acerca da questão demandaria incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, pelo
enunciado da Súmula 07 desta Corte.
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "concluindo o juízo
de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos,
que a parte autora faz jus ao benefício, a revisão desse
posicionamento encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula
n. 7/STJ. (...)" (STJ, (...)" (STJ AgRg no Ag 1368042/SP,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,
DJe
de
12/09/2011).
IV.
Agravo
Regimental
improvido. AgRg no Ag 1368042/SP, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
12/09/2011).
IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp
36281/MS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
j.
21/02/2013).
“PREVIDENCIÁRIO
-
PROCESSO
CIVIL
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
INCAPACIDADE
PARCIAL - AGRAVO REGIMENTAL - QUESTÃO PACIFICADA
EM
AMBAS
AS
TURMAS
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
CONSIDERAÇÃO
DE
FATORES
SÓCIO-ECONÔMICOS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
8
1. Encontra-se pacificada na jurisprudência de ambas as
Turmas de Direito Público a tese no sentido de que a
incapacidade parcial para o trabalho, aliada a fatores sócio-
econômicos, é causa para a concessão de aposentadoria por
invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
201186 / SP, Ministra ELIANA CALMON, j. 09/10/2012.
Ademais, é sabido que o juiz não está adstrito às conclusões
do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos, conforme o disposto no art. 479, do novo Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, em que pese o entendimento adotado pelo
douto magistrado na hipótese dos autos, outro não pode ser o desfecho da
demanda senão o do restabelecimento da “aposentadoria por invalidez” no
percentual de 100% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da sua
indevida cessação administrativa, ou seja, 22.09.2019 (fl. 16), descontados do
débito os valores pagos a título das “Mensalidades de Recuperação”
recebidas nos moldes dos arts. 47, II, da Lei no 8.213/91, e 49, II, do Decreto
no 3.048/99, e os eventualmente satisfeitos por conta da tutela de urgência
outorgada para a implantação do “auxílio-doença”, a qual, em virtude do
resultado deste julgamento, fica revogada.
De resto, respeitado o convencimento do juízo quanto ao tema,
pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo
Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
9
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.” (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
10
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os juros
de mora, incidentes, na hipótese, mês a mês, eis que a citação se deu
anteriormente à cessação do benefício, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-34.2019.8.26.0236 -Voto no 36.946 - mp
11
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1001019-34.2019.8.26.0236
Nome da Segurada:
Valdereis Pereira da Silva
Benefício Concedido:
Aposentadoria por invalidez
100% do
salário-de-benefício
DIB:
22.09.2019 (fl. 16)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU INTEGRAL
provimento ao recurso da autora, PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso,
revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a implantação do
“auxílio-doença”, cessado, se for o caso, o seu pagamento, e concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da “aposentadoria
por invalidez” na sua integralidade, servindo a cópia deste acórdão como
ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu patrono apresentá-lo na
agência ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator